Tribunal: TJMT
Processo: 0009468-12.2008.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009468-12.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CICERO JANONES DE SOUZA - CPF: 932.008.548-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por ilegitimidade passiva, tendo em vista que o executado já era falecido quando da propositura da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução contra os sucessores do devedor falecido, tendo em vista que o óbito ocorreu antes da distribuição da ação.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação contra pessoa falecida acarreta a ausência de pressuposto processual válido, impossibilitando a regularização do feito por habilitação, sucessão ou substituição processual, que somente são admitidas nos casos de falecimento ocorrido no curso do processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há relação processual válida quando a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

5. Caberia ao credor, antes do ajuizamento da ação, diligenciar para verificar a legitimidade passiva do réu e, se necessário, propor a ação diretamente contra o espólio ou herdeiros identificados.

6. A sentença recorrida deve ser mantida, pois a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe diante da inexistência de parte legítima no polo passivo da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Ajuizada a ação contra pessoa já falecida, não se admite a regularização do feito por habilitação, sucessão ou substituição processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual válido.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
31/08/2018; TJMT, N.U 1019831-68.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023,
DJe
30/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana quinto, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009468-12.2008.8.11.0006, ajuizada em face de
CÍ
CERO JANONES DE SOUZA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o executado já se encontrava falecido quando do ajuizamento da demanda, inexistindo possibilidade de habilitação, sucessão ou substituição processual (ID 256056213).

Em suas razões recursais, o
A
pelante sustenta que não houve desídia na condução do feito, pois buscou a obtenção da certidão de óbito do executado por meio da pesquisa CRC JUD e tentou identificar possíveis herdeiros para viabilizar a sucessão processual. Argumenta que a sentença deveria ser reformada para permitir a realização de diligências adicionais que possibilitassem a localização dos sucessores e o prosseguimento da execução (ID. 256056216).

O
A
pelado,
assistido
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
na qualidade de curador
a
especial,
apresentou contrarrazões
no
ID. 256056222,
defendendo

o acerto da sentença que
extin
guiu o processo e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
256056219
)
e prepar
ad
o (ID.
256798692
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S
/
A

pretende com o presente recurso a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a realização de novas diligências para obtenção da certidão de óbito do executado e identificação de seus herdeiros, possibilitando o prosseguimento da execução contra os sucessores.

Do cotejo dos autos,
contudo
,
constato que o recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em
27/11/2008
.
Entretanto, é de conhecimento deste Juízo e da parte autora que o executado
Cícero
Janones
de Souza veio a óbito em 2006, conforme certidão e informações do Juízo
(id. 140324993), ou seja,
quando da propositura desta ação, o executado já havia falecido
.

Assim, tendo em vista que o óbito do réu
Cícero
Janones
de Souza ocorreu
anteriormente à distribuição do feito
, a ação não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte
no curso do processo judicial
.

Portanto,
de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência da sua legitimidade passiva
.

Nesse sentido:
(...)
(TJ-SP - AC: 10043258920218260543 SP 1004325-89.2021.8.26.0543, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data
de Julgamento: 14/09/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022)
-
destacou-se.

Isso posto
, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

b)

Condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º
, do Código de Processo Civil;
(
...)”
(ID.
246334731
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a
controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de prosseguimento da execução em face dos sucessores do
devedor
falecido, considerando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

No caso concreto, verifica-se que a ação de execução foi proposta em
27/11/2008
, sendo o
E
xecutado citado por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal. Somente posteriormente, ao realizar pesquisas em bases
de dados, constatou-se que
CÍCERO JANONES DE SOUZA
faleceu no ano de
2006

(ID. 256056203)
, ou seja,
dois anos antes do
ajuizamento da ação.

Diante desse contexto, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC
, por ausência de pressuposto processual, uma vez que o réu já era falecido antes da distribuição da demanda, impossibilitando qualquer tipo de habilitação, sucessão ou substituição processual.

O
Banco a
pelante, todavia, sustenta que empreendeu esforços para obter a certidão de óbito e identificar os herdeiros do executado, pleiteando, assim, a reforma da sentença para que a ação prossiga mediante a realização de diligências para localização dos sucessores.

Entretanto, tais argumentos não merecem
acolhida
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que não há que se falar em habilitação, sucessão ou substituição processual quando o réu já era falecido antes da propositura da ação, pois tais institutos se aplicam somente às hipóteses em que a morte da parte ocorre no curso do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi, que esclarece que a propositura de ação contra pessoa falecida não pode ser corrigida por habilitação de herdeiros ou sucessão processual, nem pode o feito ser suspenso para aguardar eventual regularização, impondo-se a extinção do processo:

“
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte
no curso do processo judicial
.”
(
STJ.
REsp
n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma,
DJe
31/08/2018) (
g.n
.)

No mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a impossibilidade de prosseguimento da execução contra espólio ou herdeiros quando o falecimento do devedor ocorre antes da propositura da ação:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-
SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES
-
IMPOSSIBILIDADE

-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS
-
HONORÁRIOS DEVIDOS
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. “
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
." (
REsp
n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018). O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré
-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência.” (TJMT. N.U 1019831-68.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
26/04/2023,
DJ
e
30/04/2023
) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
-
IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo imediata à abertura da sucessão, a substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo.

A sucessão de parte não se presta à correção de erro do autor quanto à indicação da pessoa do réu, mas sim à adequação do polo passivo
a situação ocorrida após a formação da relação processual.

Falecido o Réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual
.
”
(
TJMT.
N.U 1002023-54.2016.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/10/2022,
DJ
e
18/10/2022
) (
g.n
.)

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes, o que torna inexequível a pretensão do apelante.

Por fim, quanto ao pedido de realização de diligências para localização dos herdeiros, este também não merece acolhimento, uma vez que caberia ao próprio credor, antes do ajuizamento da ação, verificar a legitimidade passiva do réu e identificar eventuais sucessores legais, promovendo, desde o início, a correta formação do polo passivo.

Logo
, tendo em vista a ausência de pressuposto processual válido, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025